Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE SEGURO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
1. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382/STJ); “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Súmula n. 596/STF).
2. O art. 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001 estabelece que as operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional admitem a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
3. Para declarar a abusividade dos juros contratados, faz-se necessária a comprovação de que as taxas praticadas apresentam relevante dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes na mesma época em que ocorreu a contratação, a fim de comprovar oneração indevida do consumidor, o que não se verifica na hipótese.
4. O método de amortização pela Tabela PRICE, por si só, não representa abusividade, diante do entendimento de que o anatocismo na periodicidade mensal é permitido nos contratos de mútuo celebrados por instituições financeiras. Precedentes.
5. A Súmula n. 566/STJ preleciona que, nos contratos posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/07 (30/04/2008), não há ilicitude na cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira
6. Além de não haver desproporcionalidade no montante pactuado, o pagamento de tarifa de registro do contrato precedeu a efetiva realização do serviço (Tema n. 958/STJ)
7. Nas operações de crédito realizadas mediante cédula de crédito bancário, a previsão contratual de seguro do bem alienado fiduciariamente encontra guarida no art. 36 da Lei n. 10.931/04.
8. Apelação conhecida e não provida.